Tribunal: TJMT
Processo: 1021754-66.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1021754-66.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - CANARANA
Agravantes : PAULO SILLAS LACERDA e outros
Agravados : JOANA MARIA DA SILVA e outros
Número do Protocolo: 1021754-66.2021.8.11.0000
Trata-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por PAULO SILLAS LACERDA, WILSA SOUSA ITACARAMBI LACERDA, ERIKA ANTUNES LACERDA, WENDELL SANCHEZ LACERDA, MIRIAN SANCHEZ LACERDA GOLEMBIOUSKI, MARYLAND SANCHEZ LACERDA PEDRONI, CLAUDIA PEREIRA SOARES SANCHEZ LACERDA, EDWARD ROBINSON LACERDA e LILLIAN SANCHEZ LACERDA MORAES contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Canarana/MT, que nos autos da ação de “Cobrança c/c Danos Morais” (Proc. no 0002402-96.2014.8.11.0029 - Código 46508), ajuizada contra os agravantes por LUIZ BENEDITO DA SILVA, sucedido processualmente pelos herdeiros JOANA MARIA DA SILVA, ROSENILDA MARIA DA SILVA CARMO, EDILEUZA MARIA DA SILVA, ANGELA MARIA DA SILVA GOMES, NOEMI DA SILVA, GEDEON BENEDITO DA SILVA, KEUCIONE DA SILVA, CELIA MARIA DA SILVA, ISAIAS BENEDITO DA SILVA, FRANCISCO BENEDITO DA SILVA, ao sanear o feito, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelas corrés Wilsa Lacerda e Erika Lacerda, excluindo-as do feito e o extinguindo sem resolução do mérito em relação a elas; rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo corréu Paulo Lacerda, por entender que, “apesar de o requerido alegar que não teria sociedade de advogados com o pai, é possível verificar seu nome do contrato de sociedade nas folhas 437-438 dos autos, inclusive, com sua assinatura com firma reconhecida. Além disso, apesar de do dizer que não atuou no processo trabalhista (...), vê-se ainda que na petição inicial constou seu nome como advogado peticionante, bem como na procuração de fl. 39”, e também a de ilegitimidade passiva arguida pelos réus, habilitados como herdeiros, em relação à pretensão indenizatória por danos morais; rejeitou a prejudicial de prescrição da pretensão autoral por considerar que “o autor somente tomou ciência (do suposto ato lesivo) após ir na vara do trabalho e ficar sabendo que, há muitos anos, o pai dos requeridos havia levantado o valor”, sendo o momento a ser observado para fins de computo do prazo prescricional; ao final, fixou “como pontos controvertidos desta demanda a existência se houve ou não o repasse dos valores ao autor, a existência ou não do dano moral e seu montante”, e determinou a intimação das partes para indicar o interesse na produção de provas (cf. Id. no 111694454 - pág. 153/155).
Os agravantes afirmam que “a decisão agravada adentrou o mérito do processo, fazendo verdadeiro juízo de valor e não reconhecendo prescrição tão clara quanto a luz solar; não declarou a ilegitimidade dos Srs. Wesley e Paulo, parecendo verdadeira desconsideração de personalidade jurídica inexistente, ilegal e arbitrária; praticamente inverteu o ônus da prova ao trazer como ponto controvertido o dever dos agravantes provarem que seu genitor pagou o genitor dos agrava dos há mais de 13 (treze) anos; ainda suprimiu ponto controvertido (data da ciência do Sr. Luiz acerca do recebimento dos valores na Reclamação Trabalhista), necessário ao reconhecimento da prescrição; e deixou de arbitrar honorários em favor (do) causídico”, mesmo reconhecendo e declarando a ilegitimidade passiva das corrés Érika e Wilsa.
Alegam que, “conforme certidão emitida pela OAB e juntada com a contestação do Dr. Paulo Lacerda, o mesmo nunca possuiu sociedade advocatícia para com os Srs. Wesley e Edward, (já que) eles chegaram a tentar implementar uma sociedade, cujo contrato com firmas reconhecidas foram juntadas a estes autos, mas desistiram, visto que cada um atuava de uma forma e em áreas diversas. (...). Portanto, inexistindo sociedade registrada, não há que se falar em responsabilidade societária dos Srs. Wesley e Paul”, sendo evidente a ilegitimidade de ambos para responder, na qualidade de sócios de uma inexistente sociedade advocatícia, a pretensão ressarcitória deduzida pela parte autora; ainda sobre a questão, argumentam que, “mesmo que existisse uma sociedade, (...), esta teria acabado com a saída do Sr. Wesley, que é promotor de justiça há mais de 20 (vinte) anos, somado a morte do Sr. Edward em 2008, e os sócios só seriam responsáveis, por mais cinco anos, o que ocorreu em 2013, antes do protocolo da presente ação”, e que, sob outro prisma, “os sócios e seus patrimônios não se confundem com a sociedade (artigo 49 -A, CC), além do que, que só respondem no lugar da sociedade, os sócios que praticarem fraude ou se beneficiarem da mesma (artigo 50, CC), o que não é o caso dos autos”.
Suscitam a tese de ilegitimidade passiva de todos os réus para responder à pretensão indenizatória danos morais, “uma vez que o único que poderia ser condenado, caso comprovado qualquer ilícito, seria o próprio Dr. Edward, já que os herdeiros não cometeram danos morais”.
Impugnam a reabertura de prazo à especificação de interesse na produção de provas em Juízo, “pois as partes já haviam sido intimadas para tal finalidade, (...), tendo os agravantes apresentado em juízo as provas que pretendem produzir, (...), enquanto que os agravados manifestaram que não pretendem produzir provas (...), tendo precluído o direito para eles”.
Insistem em que restou consumada a prescrição da pretensão autoral, sob o argumento de que “o genitor dos agravados, quando do protocolo (da petição inicial), informou, sem provar, que não possuía conhecimento de que o Sr. Edward havia recebido o valor, o que é mentira, utilizada para tentar desviar da prescrição do seu pleito de reparação civil”, tanto é que “a secretária do Dr. Edward à época afirma que avisou o Sr. Luiz na data em que o dinheiro fora liberado e que, posteriormente, este recebeu os valores diretamente do Dr. Edward”. Em todo caso, criticam a postura do magistrado de prontamente repelir a prescrição, sem, antes, oportunizar a instrução probatória acerca da matéria.
Finalizam arguindo a suspeição do MM. Juiz da causa, pois, em suma, “tem-se de forma nítida que (ele) fez juízo de valor antecipado, já antecipando sua sentença, decidindo, data vênia, de forma completamente desacertada”.
Pedem, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja reconhecida e declarada a ilegitimidade passiva conforme o suscitado nos autos, ou, no mérito, seja reconhecida e proclamada a prescrição da pretensão autoral, e, em todo caso, sejam fixados honorários advocatícios sucumbenciais em razão da extinção do feito em relação às corrés Erika e Wilsa, e declarada a suspeição do MM. Juiz de 1o grau; de imediato, pedem a concessão de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. no 111687497).
É o breve relatório.
O CPC vigente adota sistemática recursal restritiva quanto ao cabimento do agravo de instrumento, prescrevendo-o como instrumento jurídico adequado à impugnação de um seleto rol de decisões interlocutórias enumeradas no artigo 1.015, entre as quais não se insere a decisão de rejeição de preliminar de mérito ou a que, ao sanear o feito, fixa os pontos controvertidos e/ou versa sobre a produção de prova.
É certo que o STJ consolidou orientação atenuando o rigor formal do art. 1.015 do CPC, admitindo, em caráter excepcional, a mitigação casuística da taxatividade do rol de cabimento do agravo de instrumento quando “verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (STJ, REsp no 1.696.396/MT), contudo, ao menos por ora, não enxergo em que medida postergar a definição da legitimidade (ou não) dos ora agravantes ou de quaisquer aspectos relacionados à dilação probatória poderá redundar na imprestabilidade do futuro pronunciamento jurisdicional a respeito da matéria, ou mesmo a respeito do próprio mérito da causa, nem remota possibilidade de que o prosseguimento do feito, nos moldes em que se encontra, possa implicar risco de grave ou irreparável prejuízo, de modo que, nesse ponto, os fundamentos recursais sequer convencem quanto à admissibilidade do agravo para impugnar o respectivo capítulo da decisão de 1o Grau.
Em relação à prescrição da pretensão autoral, e o mesmo vale ao tópico recursal envolvendo a condenação dos autores/agravados ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em função da extinção do processo em relação às rés/agravantes Érika e Wilsa, relembro que a antecipação dos efeitos da tutela recursal pressupõe a demonstração de “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (CPC, art. 300), ou seja, não se opera automaticamente só porque a parte quer e requer, exigindo, além de fundamentos relevantes, convincente demonstração de que o diferimento da análise da matéria possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida ou vir a causar ao postulante dano gravíssimo e/ou irreversível, e, no caso, não enxergo qualquer circunstância que recomende e autorize o imediato avanço à matéria de mérito recursal, ainda que em caráter precário, muito menos que demonstre que a manutenção dos efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito pelo colegiado tem o condão de implicar em risco de dano grave e/ou irremediável ou, sob outra perspectiva, de inutilidade de futuro pronunciamento judicial.
Portanto, admito a interposição recursal tal como efetivada, pelo que recebo e autorizo o processamento do agravo de instrumento, mas INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que respondam no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 16 de dezembro de 2021.
Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
Relator em Substituição Legal